Tribunal: STF
Processo: HC 238466
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso habeas corpus com pedido de liminar interposto por P A D A S contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC 077412-83.2023.8.16.0000).



    O recorrente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, e com art. 61, inciso II, alínea ‘f’, por diversas vezes, contra V M S S de 6 (seis) anos de idade. Imputou-se a seguinte conduta (e-STJ, fls. 17-18):



    (...)



    Segundo declaração da mãe, MARTA SOARES DA SILVA MOREIRA, a mesma dava banho em sua filha no dia 03/08/2023, quando sua filha relatou que não queria mais voltar na casa da babá (vó Matilde), pois o vô Pedro, companheiro de Matilde, a levava para um terreno vazio ao lado da casa da babá e seu companheiro. A infante disse para a mãe que ato praticado por Pedro ocorria quando o mesma a levava para a data ao lado da casa, a colocava em cima de tijolo, para ficar na altura do órgão genital do autor, e desta forma o mesmo passava seu pênis na vagina da criança, fato que ocorreu por muitas vezes ao longo do tempo em que a criança ficava na casa da babá, não tendo a mesmo contado antes para sua mãe por medo, pois era ameaçada da ocorrência de mal com ela e com seus familiares. A declarante relata que sua filha relatou diversas vezes dor na vagina, mas pensava que poderia ser pela fricção do papel higiênico com força, pois ela estava aprendendo a se limpar. A declarante perguntou à criança se houve a penetração, mas ela disse que não.



    (...)



    Disse que os abusos começaram há muito tempo e ocorreu por mais de 10 vezes, tendo a ultima tentativa ocorrido no dia 03/08/2023, mesmo dia em que revelou os fatos para sua mãe, quando ela dava banho na mesma. Descreveu ainda outros comportamentos com intuito de abuso, como dar banho na infante ou vê-la tomar banho.



    A ordem impetrada no Tribunal de origem foi denegada por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 63):



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE REVOGAR O O DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    A defesa alega, em síntese: a) ausência de fundamentação a justificar a prisão cautelar; b) fragilidade de provas quanto à materialidade do crime, pois a única prova existente é o depoimento da vítima (e-STJ, fl. 80); c) condições pessoais favoráveis, notadamente, primariedade, bons antecedentes e residência fixa; e d) falta de demonstração de como a liberdade do recorrente poderia oferecer risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.



    Consta dos autos que o recorrente está preso preventivamente desde 18/08/2023 (e-STJ, fl. 115).



    Requer, liminar e definitivamente, provimento do recurso para revogar a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 107-109).



    Informações prestadas pelo Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.115-117 e 118-132).



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso em habeas corpus (e-STJ, fl. 137).



    É o relatório.



    Decido.



    As informações prestadas pela origem revelam a ausência de alteração no contexto fático-jurídico desde a negativa do pedido liminar (e-STJ, fls. 115-132). Passo, então, à análise do mérito do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.



    A custódia encontra-se fundamentada pelas instâncias de origem e revelam elementos indiciários suficientes a respeito do perigo gerado pela liberdade do paciente, em especial, na gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi, conforme consta no seguinte trecho da decisão que decretou a preventiva (e-STJ, fls. 19-21):



    Os fatos narrados e os argumentos trazidos pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público demonstram indícios suficientes da autoria e materialidade do crime em comento, tendo em vista o contido nas peças encartadas nos autos.



    (...)



    Ressalta-se que a prática delituosa em análise ofende a ordem pública, causando insegurança à comunidade local, a qual solicita atitudes de prevenção pela Justiça, pois a conduta do representado traduz vilania do comportamento humano e ofende significativamente os valores reclamados pela sociedade.



    Constato a necessidade da prisão preventiva, eis que, diante das informações colhidas, o autuado teria praticado atos libidinosos em face da menor V. M. S. S. (6 anos na época dos fatos).



    Durante escuta especializada, a vítima afirmou que o requerido, o qual ela chama de avô, sempre a chamava para ir em um terreno que fica ao lado de sua casa e, ao chegar no local, a colocava em um banquinho, abaixava a calça da vítima e ‘esfregava aquele negócio que faz xixi na minha pepequinha’; A criança ainda afirmou que, quando ele esfregava forte, sentia dor e pedia para ele tirar, mas ele dizia que estava gostoso, enquanto ela dizia que ‘isso daqui tá horrível’ (mov. 1.4 – fls. 05/09).



    As declarações de Marta Soares da Silva Moreira, genitora da vítima, confirmam integralmente o que foi dito pela criança na escuta especializada (mov. 1.3).



    Também, em diligências, a equipe policial compareceu no local relatado pela vítima onde os abusos teriam ocorrido, tendo sido registradas fotografias, podendo-se perceber a existência de um banquinho (cadeira quebrada), bem como tijolos compatíveis com o cenário descrito pela criança (mov. 1.8/1.9).



    Tem-se que o representado se aproveitava de momentos em que a criança não estava sob a vigilância de outras pessoas, abusando da confiança que a vítima sentia, visto que ficava na residência do autuado em razão de sua companheira ser a babá da infanta, e praticava os atos libidinosos em desfavor da vítima de apenas 06 (seis) anos de idade.



    (...)



    Assim, os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente juntados nos autos, ensejando ser o representado o autor do crime de estupro de vulnerável em face da vítima V. M. S. S, de apenas 06 (seis) anos de idade.



    As informações trazidas nos autos demonstram a gravidade dos fatos, havendo necessidade de preservar avida da vítima, que se encontra abalada, pois, segundo declarações dela, não teria contado antes para sua mãe por medo, pois o representado a ameaçava de fazer mal com ela e com seus familiares.



    (...)



    Constato que o representado não acredita que lhe possa acontecer algo de grave, como por exemplo, sua prisão, considerando não medir as consequências de seus atos quando da prática reiterada de tal ilícito.



    A prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, no caso em pauta é necessária para preservar a ordem pública que se encontra abalada.



    Outrossim, a decretação da medida se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar que o representado não venha a coagir e ameaçar a vítima e testemunhas a alterarem a realidade dos fatos, bem como eliminar demais provas que existam em seu desfavor.



    (...)



    Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    [...]



    Ademais, quanto às questões relativas à fragilidade das provas de autoria/materialidade delitiva, em princípio, não podem ser dirimidas em recurso em habeas corpus por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal.



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da irrelevância de condições subjetivas favoráveis no exame de adequação da prisão, se a conclusão é de que as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública (AgRg no HC 761406/SP, relator Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023; AgRg no HC 756.743/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022; AgRg no HC 822203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023).



    Os motivos autorizadores da constrição processual encontram-se presentes, neste momento, em razão de a liberdade do recorrente ainda causar riscos à ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal. Conforme destacado pela juíza, quando da análise da manutenção da prisão cautelar: a decisão foi pautada nos fatos concretos e em diversas circunstâncias, após representação do Ministério Público (...) e ante a necessidade de acautelar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, considerando que diante dos relatos a menor estaria sendo vítima dos fatos desde o mês de outubro de 2017 até o presente momento, agosto de 2023, mostrando-se insuficiente a prisão domiciliar bem como as medidas cautelares diversas da prisão, eis que não assegurariam que o requerente reiterasse as condutas (e-STJ, fl. 25).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



     De forma subsidiária, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP ou, ainda, o disposto no art. 318 do referido diploma.



     Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, pede-se que o presente recurso seja submetido a julgamento para após análise do colegiado seja dado provimento ao HC para revogar o decreto de prisão preventiva.



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar e, por conseguinte, revogar a prisão preventiva [...].” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator